Tribunal: TJSP
Processo: 1030422-34.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030422-34.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FLÁVIO ANTONIO BERLING MACEDO
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030422-34.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 30645
2
VOTO No 30.645
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1030422-34.2015.8.26.0577
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FLÁVIO ANTÔNIO BERLING MACEDO BARBOSA (AJ)
Juiz de 1a instância: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR.
Diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do
julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema
810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do
julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Flávio Antônio Berling Macedo
Barbosa em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
recebimento de valores suprimidos indevidamente de seus vencimentos
referentes ao Adicional de Local de Exercício (ALE) do mês de fevereiro e ao
Adicional de Insalubridade de abril de 2013, bem como seus reflexos e
demais consectários legais.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao
pagamento do ALE e AI relativos, respectivamente, aos meses de fevereiro e
abril de 2013, bem como os demais reflexos sobre o décimo terceiro e férias
proporcionais correspondentes, devidamente corrigidos pela Tabela Prática
do E. Tribunal de Justiça para os Débitos das Fazendas Públicas, a contar da
data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros
moratórios legais (Lei no 11.960/09), desde a citação (fls. 51/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030422-34.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 30645
3
A Fazenda do Estado apelou, pugnando pela improcedência da
demanda (fls. 56/62).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 29.03.2017, negou provimento ao recurso e conheceu de matéria de
ordem pública de ofício, para determinar a incidência dos juros de mora e
correção monetária de acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp no 1.270.439/PR (fls. 77/84).
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls. 118/120) foram
rejeitados (fls. 124/127).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 95/99) e extraordinário
(fls. 103/108), os quais foram sobrestados (fls. 132/133).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do RE no 574.947/SE, o Presidente da
Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução
dos autos à Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 135/137 e
138/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030422-34.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 30645
4
Trata-se de ação ajuizada por policial militar com o objetivo de
receber diferenças relativas ao Adicional de Local de Exercício e ao Adicional
de Insalubridade, ao fundamento de que as alterações promovidas pela
Fazenda do Estado na forma de pagamento dessas verbas suprimiram um
mês de seu recebimento.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidor público, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030422-34.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 30645
5
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
77/84, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.